Tribunal: TCU
Processo: 007.972/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto O objetivo do projeto é a restauração e a revitalização da Igreja e Convento de Santo Antônio, em Cairu - BA, tendo como meta principal atender as necessidades referentes aos trabalhos de assistência religiosa e social das comunidades sob sua responsabilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 04-6655, cujo nome é "Convento Franciscano e Igreja de Santo Antônio/Cairu 2004", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Grupo Ecológico Humanista Papamel (CNPJ: 16.413.510/0001-20), José Renato Santana Souza (CPF: XXX.965.145-XX), Fredi Siqueira dos Santos (CPF: XXX.889.125-XX) e Patrimoni Restauração de Obras Civis e Patrimônios Históricos Ltda (CNPJ: 07.793.279/0001-57), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Emidio Souza Barreto Neto; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Grupo Ecológico Humanista Papamel, Jose Renato Santana Souza, Emidio Souza Barreto Neto, Fredi Siqueira dos Santos e Patrimoni Restauração de Obras Civis e Patrimônios Históricos Ltda, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.3.1. Débitos relacionados aos responsáveis Grupo Ecológico Humanista Papamel, Fredi Siqueira dos Santos e Jose Renato Santana Souza: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/12/2005 362.676,88 30/5/2006 90.669,17 28/12/2006 1.000.000,00 25/5/2007 750.000,00 17/8/2007 500.000,00 5/10/2007 250.000,00 4/7/2008 630.000,00 15/8/2008 180.000,00 14/10/2008 60.000,00 20/10/2008 240.000,00 26/11/2008 230.000,00 30/12/2008 160.000,00 29/12/2009 526.048,38 9.3.2. Débitos relacionados aos responsáveis Patrimoni Restauração de Obras Civis e Patrimônios Históricos Ltda., Grupo Ecológico Humanista Papamel, Fredi Siqueira dos Santos e Jose Renato Santana Souza: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/9/2010 580.000,00 13/12/2010 580.000,00 9.3.3. Débitos relacionados aos responsáveis Patrimoni Restauração de Obras Civis e Patrimônios Históricos Ltda, Emidio Souza Barreto Neto, Grupo Ecológico Humanista Papamel, Fredi Siqueira dos Santos e Jose Renato Santana Souza: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/12/2009 633.951,62 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos responsáveis Grupo Ecológico Humanista Papamel, no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), José Renato Santana Souza, no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), Emidio Souza Barreto Neto, no valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), Fredi Siqueira dos Santos, no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), e Patrimoni Restauração de Obras Civis e Patrimônios Históricos Ltda., no valor de R$ 558.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Ministério da Cultura e aos responsáveis.